Tribunal: TJES
Processo: 0009764-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009764-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) DE 2018. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em ação de consignação em pagamento ajuizada em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-GV), mantendo a improcedência do pedido e reconhecendo a legitimidade da recusa dos valores consignados, diante da inexigibilidade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), especialmente quanto a suposto comportamento contraditório da CETURB-GV apto a infirmar a conclusão do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
A tese de violação à boa-fé objetiva foi expressamente afastada no acórdão embargado ao se reconhecer que o TAC de 2018 não produziu efeitos jurídicos vinculantes, por estar submetido à condição suspensiva de homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-GV, a qual foi expressamente rejeitada pela Resolução nº 009/2019.

5.
A inexistência de eficácia do TAC impede o reconhecimento de qualquer comportamento contraditório da Administração Pública, afastando a incidência do art. 422 do Código Civil no caso concreto.

6.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria jurídica foi suficientemente enfrentada por fundamentação adequada, sendo desnecessário o prequestionamento numérico para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria jurídica de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

2. A alegação de violação à boa-fé objetiva não subsiste quando o direito invocado se funda em instrumento desprovido de eficácia jurídica por ausência de condição suspensiva expressamente prevista.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito nem para o prequestionamento meramente formal de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, DJe 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EMERSON DOS SANTOS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade , negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante.

Em suas razões recursais,
EMERSON DOS SANTOS
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso em relação ao art. 422 do Código Civil. Alega que a decisão não se pronunciou sobre o comportamento contraditório da apelada e a consequente violação ao dever de boa-fé objetiva, argumento que seria capaz de infirmar a conclusão adotada.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas por
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB/ES)
apresentadas no Id n. 16781704 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que a matéria foi devidamente apreciada e que o recurso possui intuito meramente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EMERSON DOS SANTOS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO. REAJUSTE DE ALUGUEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) DE 2018. INEXIGIBILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA DOS VALORES CONSIGNADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-GV). A ação visava a quitação dos valores consignados referentes a aluguéis de espaço comercial no Terminal de Laranjeiras, sob a alegação de que o reajuste imposto pela CETURB-GV violava o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2018. A sentença reconheceu como legítima a recusa da requerida em receber os valores consignados e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o reajuste dos aluguéis promovido pela CETURB-GV foi abusivo e se a recusa dos valores consignados pela autora foi legítima, considerando a validade e aplicabilidade do TAC de 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TAC de 2018, firmado entre CETURB-GV, ALOTUR e Ministério Público Estadual, previa reajustes graduais nos aluguéis, mas sua eficácia estava condicionada à aprovação pelo Conselho de Administração da CETURB-GV, o que não ocorreu, conforme Resolução nº 009/2019.

4. A ausência de homologação pelo Conselho de Administração impede a exigibilidade do TAC de 2018, tornando inaplicáveis suas disposições sobre reajuste dos aluguéis.

5. A permissão de uso dos espaços comerciais nos terminais urbanos possui caráter precário e discricionário, podendo ser revista pela Administração conforme o interesse público, o que justifica a equiparação dos valores dos aluguéis aos preços praticados em novas licitações.

6. A recusa da CETURB-GV em receber os valores consignados foi legítima, pois os depósitos realizados pela autora não correspondiam integralmente aos valores devidos, configurando pagamento parcial, o que, segundo o entendimento do STJ (Tema 967), não extingue a obrigação.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirmam a inexistência de vínculo jurídico exigível entre os lojistas e a CETURB-GV com base no TAC de 2018, bem como a necessidade de regularização do uso dos espaços públicos por meio de licitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta de 2018 dependia de homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-GV, condição que não se implementou, tornando-o inexigível.

2. A permissão de uso de espaço público é precária e discricionária, podendo ser revista pela Administração conforme o interesse público.

3. Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (STJ, Tema 967).

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 121, 125, 422 e 940; CF/1988, art. 175; CPC, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 048180033309, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 048180028382, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 01/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 5015207-48.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26/07/2023; STJ, Tema 967.

Em suas razões recursais,
EMERSON DOS SANTOS
sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação ao art. 422 do CC, em razão do comportamento contraditório da apelada, em descumprimento ao dever de boa-fé, argumento este que seria capaz de infirmar a conclusão adotada.

A parte embargada, por sua vez, pugna pelo desacolhimento dos aclaratórios, alegando que o Tribunal analisou todos os elementos pertinentes, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Compulsando o acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos seus interesses.

A tese de violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e de suposto comportamento contraditório da CETURB/ES foi afastada pelo Colegiado ao se reconhecer a inexistência de vínculo jurídico exigível decorrente do TAC de 2018. Restou fundamentado que a eficácia do referido ajuste estava condicionada à homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-GV, o que não ocorreu.

Nesse sentido, o voto condutor consignou expressamente:

"Ainda que se argumente que o referido TAC teve participação do Ministério Público Estadual, o fato é que ele não produziu efeitos jurídicos vinculantes para a CETURB-GV, pois a condição suspensiva imposta em sua cláusula décima não se implementou. O Conselho de Administração rejeitou expressamente sua homologação por meio da Resolução nº 009/2019, tornando inexigíveis seus dispositivos.”

Ao reconhecer que o instrumento jamais produziu efeitos jurídicos vinculantes por ausência de condição suspensiva,
este Sodalício afastou a premissa de que a Administração estaria adstrita aos parâmetros de reajuste gradual ali previstos
.

Além disso, o acórdão destacou o caráter precário e discricionário da permissão de uso de bem público, o que autoriza a revisão de valores conforme o interesse público e preços de mercado, sem que isso configure abuso de direito. Vejamos:

“A sentença também destacou que a permissão de uso das lojas nos terminais urbanos é um ato administrativo precário e discricionário, podendo ser revisto pela Administração conforme o interesse público. (...) Dessa forma, a majoração dos valores dos aluguéis no caso está respaldada tanto na discricionariedade administrativa da CETURB-GV quanto na necessidade de equiparar os valores cobrados dos lojistas antigos aos valores praticados nos processos licitatórios”

Portanto, não há omissão.

O que se observa é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito recursal, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Por fim, no que tange às contrarrazões da CETURB/ES, embora o recurso seja improvido, entendo que a insurgência do embargante, por ora, situa-se no campo do exercício do direito de defesa, não vislumbrando o dolo específico necessário para a aplicação da multa por intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC) neste momento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
EMERSON DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar